Tribunal: TJMT
Processo: 1037874-76.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037874-76.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TAYANI DE CAMPOS RODRIGUES MARINHO - CPF: 042.935.701-01 (RECORRENTE), WALLISON PRADO DE ARRUDA - CPF: 042.369.841-99 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (PIAUI) - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora municipal contra sentença que reconheceu a progressão horizontal, mas fixou os efeitos financeiros em data posterior ao protocolo do requerimento administrativo.

Nos autos consta protocolo administrativo de 11.01.2024, instruído com certificado de pós-graduação, sem resposta ou exigência da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão horizontal prevista no art. 33, II, da Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010: se a partir do protocolo administrativo ou de outro marco temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 33, II, da Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010 estabelece como termo inicial da progressão horizontal a data da protocolização do requerimento, desde que atendidos os requisitos legais.

Comprovado o protocolo em 11.01.2024, com documentação idônea e sem manifestação da Administração, restou caracterizada a inércia administrativa.

Assim, impõe-se a fixação dos efeitos financeiros retroativos à data do protocolo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada em parte para fixar como termo inicial dos efeitos financeiros da progressão a data do requerimento administrativo (11.01.2024).

Tese de julgamento: “1. O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão horizontal de servidora municipal é a data do protocolo do requerimento administrativo, desde que instruído com a documentação exigida. 2. A inércia da Administração não afasta o direito da servidora à retroatividade da
progressão.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Tayani
de Campos Rodrigues Marinho em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de enquadramento funcional e cobrança de diferenças remuneratórias.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da autora ao enquadramento funcional na Classe B, Nível 02, bem como ao pagamento das respectivas diferenças salariais e reflexos, porém fixando como termo inicial dos efeitos financeiros a data da citação da ação (13/12/2024).

Inconformada, a parte autora sustenta que preencheu todos os requisitos legais no momento do protocolo do requerimento administrativo, ocorrido em 11/01/2024, conforme documentos ID 173580663, requerendo, portanto, que os efeitos financeiros da progressão sejam fixados desde essa data.

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões, sustentando que não há prova cabal de que o certificado foi protocolado junto ao requerimento administrativo, razão pela qual seria legítima a fixação da data da citação como marco inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
merece provimento
.

Objeto do Recurso

A parte recorrente não impugna o enquadramento funcional reconhecido na sentença, mas sim o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão horizontal da Classe A para a Classe B. O juízo fixou a data da citação da ação (13/12/2024), enquanto a autora pleiteia a data do requerimento administrativo (11/01/2024).

Ausência de Indeferimento ou Oposição Administrativa

O Município não negou a existência do requerimento nem apontou qualquer indeferimento formal do pedido por ausência de documentos. Não há nos autos qualquer manifestação da Administração solicitando complementação ou alegando ausência de regularidade no protocolo.

Contradição da Sentença de Origem

A sentença reconhece que a parte autora comprova hoje o cumprimento dos requisitos, mas nega os efeitos retroativos por ausência de certeza quanto à juntada do certificado no protocolo administrativo.

No entanto, essa dúvida não encontra suporte probatório nos autos e não pode ser presumida contra o servidor. A regra é que, na ausência de manifestação administrativa em sentido contrário, presume-se a regularidade do pedido e a boa-fé da servidora.

Ademais, no Id.
173580663
tem todo o arquivo do processo administrativo e consta a juntada do certificado.

Princípios Constitucionais Relevantes

A interpretação dada pelo juízo de origem ignora os seguintes princípios constitucionais:

Legalidade administrativa (art. 37, caput): a Administração está vinculada à norma legal que prevê a data do protocolo como termo inicial.

Eficiência e moralidade: a inércia administrativa não pode produzir benefício ao poder público e prejuízo ao servidor.

Proteção da confiança legítima: a servidora tinha expectativa legítima de que o protocolo seria processado conforme a lei.

Jurisprudência

D
estaca-se que o entendimento aplicado aqui guarda plena compatibilidade com decisões reiteradas do TJMT e STJ, no sentido de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional é a data do requerimento administrativo, desde que preenchidos os requisitos legais.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

É
pacífico o entendimento jurisprudencial de que, uma vez preenchidos os requisitos para a progressão funcional, os efeitos financeiros devem retroagir à data do requerimento administrativo, momento em que a Administração toma ciência da pretensão do servidor.
(...)
(N.U 1043189-85.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025,
Publicado
no DJE 24/07/2025). (
grifei
).

Rejeição das Teses da Municipalidade

Rechaçam-se os argumentos do Município de que:

Seria necessário provar cabalmente que o certificado foi anexado ao protocolo: não há previsão legal nesse sentido e a Administração não impugnou o conteúdo do protocolo.

O servidor não teria direito por se tratar de cópias isoladas: a documentação é válida e suficiente para demonstrar o cumprimento dos requisitos.

A sentença deveria ser mantida por segurança jurídica: a segurança jurídica protege o servidor quando a Administração se mantém omissa, como ocorreu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso inominado
para
reformar
parcialmente a sentença, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional da autora para a Classe B, Nível 02, em 11/01/2024, data do protocolo do requerimento administrativo.

Mantém-se os demais termos da sentença.

Sem condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025